Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704923-83.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ANTÔNIO PEREIRA MENDES, ANTÔNIO P. MENDES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por pessoa jurídica em desfavor da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência da comprovação da hipossuficiência econômica, ensejando o não conhecimento da apelação por ausência de preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões examinadas foram: (i) se pessoa jurídica pode obter os benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) se a recorrente demonstrou de forma idônea a alegada hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC e Súmula 481 do Colendo STJ. 4. A apelante foi intimada para comprovar a hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não juntando os documentos exigidos. 5. A análise do capital social declarado (R$ 150.000,00) e do valor do contrato discutido na ação principal (R$ 567.541,85) não indicam, por si, incapacidade de arcar com as despesas processuais. 6. A ausência de prova inequívoca da incapacidade econômica inviabiliza a concessão da benesse legal. 7. Eventual deferimento imotivado implicaria transferência indevida do custo ao Estado, contrariando o art. 5o, LXXIV, da CF/88. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica faz jus à assistência judiciária gratuita apenas mediante comprovação efetiva de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. A simples alegação de dificuldades econômicas não é suficiente para justificar o deferimento do benefício. Dispositivos citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 1.007; CF/88, art. 5o, LXXIV. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1.954.114/2024 e 1.983.822/2025. A parte recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, defendendo o direito à gratuidade de justiça com base na insuficiência de recursos da empresa recorrente, que se enquadra como microempresa, sem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencia. Isso porque, ao assentar que “não restou comprovado pela empresa recorrente o preenchimento dos requisitos para deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que a recorrente deixou de juntar os documentos determinados no despacho de Id. 66.588.364, o que atrai a manutenção da decisão ora recorrida”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010